Tribunal: TJBA
Processo: 8002471-75.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002471-75.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA APELADO: ANA ZILDA DE ALMEIDA ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SUMÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA (PROVIMENTO CGJ Nº 04/2013). DESCUMPRIMENTO DO ART. 921, §1º, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS DISPONÍVEIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE ETAPA ESSENCIAL DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002471-75.2022.8.05.0191, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ANA ZILDA DE ALMEIDA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,